Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729532-40.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FR TRANSPORTADORA LTDA - ME, ROBERTO AMADO SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 40631595, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível para reformar a r. decisão recorrida, e determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, na modalidade teimosinha, RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis à penhora em nome dos agravados FR TRANSPORTADORA LTDA – ME e ROBERTO AMADO SANTOS. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41168431, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.